Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011087-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 706.953.771-91 (ADVOGADO), MIGUEL MARIANO PRIMO - CPF: 263.034.181-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), FERNANDA DE JESUS BARBOSA - CPF: 020.527.851-59 (ADVOGADO), CLEOMAR PEREIRA MENDES - CPF: 050.266.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALARICO DE MELLO - CPF: 849.092.698-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APOSENTADO RURAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Miguel Mariano Primo contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1003353-31.2024.8.11.0059, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante, aposentado rural, alega insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da de sua família. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo, que foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, pessoa física que alega hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de elementos objetivos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais.

Cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, oportunizar à parte a apresentação de comprovação complementar, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

No caso concreto, o agravante apresentou conjunto probatório apto a demonstrar sua incapacidade financeira: é aposentado rural com renda de um salário-mínimo, possui saldo negativo em conta bancária e reside em imóvel rústico situado na zona rural, o que confirma sua condição de vulnerabilidade socioeconômica.

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência deve ser analisada em cotejo com a realidade econômica da parte, considerando não apenas a renda, mas também as despesas ordinárias e o contexto de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada mediante provas em sentido contrário.

A concessão da gratuidade de justiça exige análise conjunta da renda, das despesas e das condições de vida da parte requerente.

Comprovada a hipossuficiência, a gratuidade de justiça deve ser deferida mesmo na ausência de contraminuta ou impugnação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013.

R E L A T Ó R I O

AI
1011087-79.2025.8.11.0000

MIGUEL MARIANO PRIMO

x

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL MARIANO PRIMO,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
dos
Embargos à Execução n. 1003353-31.2024.8.11.0059,
opostos
em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA DE XINGU – SICREDI ARAXINGU, indeferiu o benefício da

justiça gratuita.

Para tanto,
o
agravante, aposentado rural, alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
280117380
).

Contraminuta
não apresentada
(
Certidão -
id.
286774852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso concreto, o agravante logrou êxito em apresentar um conjunto probatório suficiente para evidenciar sua incapacidade econômica. Demonstrou ser aposentado rural, percebendo benefício previdenciário no valor correspondente a um
salário-mínimo
. Juntou aos autos extrato bancário com saldo negativo em conta corrente mantida junto à própria cooperativa agravada, além de extratos de outras contas bancárias que evidenciam ausência de
movimentações relevantes. Trouxe, ainda, imagens de sua moradia situada na zona rural, construída de forma rústica e modesta, reforçando a precariedade de sua condição de vida.

Assim, os elementos consignados pelo agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025